Tribunal: CARF
Processo: 11065.000885/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000885/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.631 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
UNIMED VALE DOS SINOS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
O imposto retido na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por seus associados que não puder ser compensado com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados
poderá ser, após encerramento do ano-calendário, objeto de pedido de
restituição ou utilizado como crédito em compensação de débitos relativos aos
tributos administrados dos valores de IRRF declarados no PER/DCOMP.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF
no 163.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de realização de diligência, e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer crédito adicional no valor de R$ 22,08 e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido, nos termos do
relatório e voto da relatora. O conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas
conclusões da relatora quanto ao mérito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000885/2009-55
Fl. 14551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
crédito decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados à cooperativa de trabalho médico, apurado no ano-calendário 2003 (01/01/2003 a
31/12/2003).
O Despacho Decisório (fls. 101) homologou parcialmente as compensações
declaradas, com base no Parecer DRF/NHO/SEORT no 163/2009 (fls. 97 a 100), por terem sido
confirmadas parcialmente as retenção na fonte relativas ao código de receita 3280 - IRRF -
Remuneração Serv Prest Associad Coop Trabalho.
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade (141 a 148), com suas razões de
discordância.
Consta no Acórdão no 10-28.861 – 1a Turma da DRJ/POA, de 08 de dezembro de
2010 fls. 1.935 a 1.938), que a contribuinte apresentou livros contábeis no intuito de comprovar
as retenções declaradas. No entanto, os documentos apresentados não foram suficientes para
comprovar tais retenções. Diante disso foi mantida a decisão proferida no Despacho Decisório.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
Desconhece-se do pedido de perícia em que a autuada não aponta o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2003
IRRF. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser restituído se o contribuinte possuir o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 14552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

Cientificado dessa decisão em 27/06/2011, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 25/07/2011 (fls. 1.958 a 1.967).
Em sua defesa, a interessada enfatiza a existência do crédito decorrente de IRRF –
cooperativa e apresenta as seguintes razões:
 que postulou a realização de perícia para comprovar a efetiva retenção, negada pela
ausência de indicação de perito;
 que o julgamento poderia ter sido convertido em diligência, para assegurar o exercício
do contraditório e da ampla defesa;
 que é uma sociedade cooperativa devidamente constituída como tal, em obediência
aos termos da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971;
 que sofre a retenção na fonte nos pagamentos que lhe fazem seus contratantes pessoas
jurídicas, por força do art. 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a
redação dada pela Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e do art. 62 do RIR/99;
 que, havendo a retenção na fonte do imposto sobre a renda, tem direito liquido e
certo de compensar o valor que retido com aquele que retém de seus cooperados,
que são pessoas físicas, quando realiza os repasses decorrentes da produção que os
mesmos realizam no mês, nos termos da IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004;
 que as retenções na fonte foram demonstradas, com a apresentação das faturas, nas
quais consta o destaque da retenção, o que comprovaria que a recorrente de fato não
recebeu o valor retido pelas contratantes, fazendo jus à compensação realizada;
 que o fato das empresas contratantes não terem cumprido com sua obrigação
acessória, de apresentar a DIRF, relativamente aos tributos retidos da recorrente, ou
mesmo o comprovante de retenção, não lhe retira o direito creditório pretendido;
 que precisa ser comprovada retenção do imposto, nos termos e na forma da lei,
para, também com base na mesma lei, postular a compensação;
 que a decisão recorrida, em última análise, atribuiu à requerente o ônus de não
terem sido recolhidos, ou informados como retidos, os valores que lhe foram
subtraídos, nas faturas, a titulo do IRRF, pelos contratantes.
 Apresenta faturas no intuito de comprovar a retenção de IRRF.
Solicita a realização de diligência, para que seja verificado:
a) na sede da contribuinte, a contabilização do valor líquido da fatura, já descontado o
IRRF, em relação às fontes pagadoras que não foram consideradas por ocasião da
homologação das DCOMPs, bem como de que, pela origem das retenções, a mesma
deveria ser aquela identificável pelo código 3280;
b) na sede das empresas (fontes pagadoras) para que seja comprovado que houve a
retenção do IRRF, em razão de ter sido paga a fatura em face da prestação de serviços
por partes dos cooperados da Unimed (código 3280).
Ao final, requer:
32. Em face de todo o exposto, preliminarmente requer seja anulada a decisão recorrida,
por ter preterido o direito de defesa da recorrente, para que a mesma, antes de proferir o
julgamento, o converta em diligencia, de sorte a apurar a efetiva retenção sofrida pela
Fl. 14553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

recorrente, na forma acima exposta, deferindo-se, em decorrência, a compensação
pretendida.
33. Superada a questão preliminar, pede esse Conselho assim proceda, ou seja,
determine diretamente a diligência, de sorte que a Fiscalização verifique na contribuinte
se de fato sofreu as retenções alegadas, independente dela possuir os documentos
emitidos pelas fontes pagadoras, porquanto isto não logrou êxito em obter.
34. Em qualquer hipótese, postula seja dado provimento ao recurso, reformando-se a
decisão recorrida e, com isto, reconheça-se como correta as compensações realizadas,
homologando-as integralmente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 27/06/2011 do Acórdão no 10-28.861 –
1a Turma da DRJ/POA, de 08 de dezembro de 2010, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 25/07/2011, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído,
conforme procuração anexada aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar. Cerceamento do Direito de Defesa. Pedido de Diligência
A contribuinte alega em sua manifestação que seu direito de contraditório e ampla
defesa teria sido cerceado, tendo em vista a conduta do Fisco que teria transferido à contribuinte
o ônus de assumir suas atribuições de competência, tais como:
 atribuindo à requerente “o ônus de não terem sido recolhidos, ou informados
como retidos, os valores que lhe foram subtraídos, nas faturas, a titulo do
IRRF, pelos contratantes”.
 transferindo “a obrigação tributária, principal e acessória, das empresas
contratantes da recorrente para a própria postulante”;
 atribuindo à contribuinte “a responsabilidade pelo recolhimento de um tributo
que foi retido de sua fatura, bem como a penaliza pela falta de informações
que as empresas deveriam prestar, em obediência à legislação”.
Inicialmente cumpre esclarecer, que não há qualquer nulidade ou cerceamento do
direito de defesa na emissão de Acórdão da DRJ, que manteve a decisão proferida no Despacho
Decisório, se esta dispunha dos elementos necessários e suficientes para a fundamentação da decisão.
Fl. 14554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso de homologação de compensação. O § 1o do art. 150 do Código Tributário
Nacional estabelece expressamente que a extinção do crédito tributário (débito da contribuinte)
por homologação está sujeita a ulterior homologação, de forma que o contribuinte pode ser
instado a comprovar o direito pretendido ou justificá-lo, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a obrigação de comprovação e justificação do direito pretendido e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, a não homologação dos débitos declarados, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
No caso em análise, a contribuinte apresentou documentos que não foram
considerados hábeis a comprovar a integralidade das retenções na fonte informadas na
declaração de compensação.
Esta matéria foi objeto da Súmula CARF no 163, transcrita a seguir:
Súmula 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto ao novo pedido de diligência, deve ser ressaltado que a realização de
diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de esclarecimentos
considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são inexistentes, haja vista que
constam nos autos todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o
pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da lide.
Mérito.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso dos autos, com base em pesquisa efetuada no sistema DIRF, foram
confirmadas parcialmente no Despacho Decisório as retenções na fonte – código de receita 3280
– declaradas pela contribuinte.
Fl. 14555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

A DRJ analisou as provas apresentadas – Livro Razão – e manteve a decisão do
Despacho Decisório, por considerar que o conjunto probatório não era hábil a demonstrar
retenções na fonte em montante superior aos valores já reconhecidos.
Sobre as retenções na fonte, assim dispunha o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, a possibilidade de comprovar as retenções de imposto de renda na
fonte por forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto
de súmula do CARF, que assim define:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Certo é que a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes
de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto, o
beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
No presente caso, no intuito de comprovar a totalidade das retenções declaradas
no PER/DCOMP, a contribuinte apresentou “Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda” de fls. 13.900 a 14.178.
Fl. 14556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

Para verificar se os valores constantes nestes comprovantes já foram considerados
no Despacho Decisório, foi examinado se estas retenções estavam registradas na DIRF (fls. 40 a
82). A análise efetuada encontra-se consolidada no quadro a seguir.
FONTE PAGADORA
VALOR IRRF
COMPROVANTES
(A)
VALOR JÁ
CONSIDERADO NA DIRF
(B)
DIFERENÇA
C = A - B
VALOR
RECONHECIDO

FLS. AUTOS
(COMPROVANTES)
00.025.289/0001-01
838,16
838,16
-
-
13.900
00.106.409/0001-97
172,24
172,24
-
-
13.901
00.130.319/0001-31
142,83
142,83
-
-
13.902
00.350.408/0001-93
296,77
296,77
-
-
13.903
00.453.552/0001-55
220,96
220,96
-
-
13.904
00.579.296/0001-47
587,19
587,19
-
-
13.905
00.708.084/0001-12
556,66
556,66
-
-
13.906
00.726.926/0001-69
229,34
229,34
-
-
13.907
00.727.273/0001-32
150,18
150,18
-
-
13.908
00.892.462/0001-60
1.115,07
1.115,07
-
-
13.909
01.010.878/0001-70
91,96
91,96
-
-
13.911
01.054.379/0001-85
258,58
258,58
-
-
13.912
01.229.599/0001-00
256,65
256,65
-
-
13.913
01.309.246/0001-02
287,77
287,77
-
-
13.914
01.315.337/0001-50
160,61
160,61
-
-
13.915
01.346.445/0001-90
410,35
410,35
-
-
13.916
01.498.282/0001-61
188,43
188,43
-
-
13.917
01.511.805/0001-62
355,60
355,60
-
-
13.918
01.518.767/0001-70
127,44
127,44
-
-
13.919
01.542.954/0001-99
164,02
164,02
-
-
13.920
01.770.923/0001-95
249,45
249,45
-
-
13.921
01.855.893/0001-10
229,81
229,81
-
-
13.922
02.002.627/0001-07
344,21
344,21
-
-
13.923
02.018.098/0001-30
42,72
42,72
-
-
13.924
02.040.206/0001-70
152,97
152,97
-
-
13.925
02.174.424/0001-06
81,45
81,45
-
-
13.926
02.254.844/0001-94
488,94
488,94
-
-
13.927
02.262.866/0001-04
398,82
398,82
-
-
13.928
02.293.790/0001-76
907,65
907,65
-
-
13.929
02.297.806/0001-19
64,50
64,50
-
-
13.930
02.376.767/0001-45
59,13
59,13
-
-
13.931
02.433.691/0001-42
609,77
609,77
-
-
13.932
02.436.054/0001-20
569,23
569,23
-
-
13.933
02.531.980/0001-84
273,06
273,06
-
-
13.934
02.661.244/0001-40
267,37
267,37
-
-
13.935
02.780.383/0001-93
1.331,13
1.864,35
(533,22)
-
13.936
02.878.336/0001-87
130,44
130,44
-
-
13.937
02.897.738/0001-29
169,97
169,97
-
-
13.938
02.915.323/0001-30
266,41
266,41
-
-
13.939
02.999.894/0001-09
196,66
196,66
-
-
13.940
03.001.370/0001-31
168,13
168,13
-
-
13.941
03.003.837/0001-82
151,92
151,92
-
-
13.942
03.041.483/0001-60
308,73
308,73
-
-
13.943
03.125.579/0001-07
209,76
209,76
-
-
13.944
03.152.232/0001-53
297,33
297,33
-
-
13.945
03.203.511/0001-07
293,42
293,42
-
-
13.946
03.237.843/0001-02
410,82
410,82
-
-
13.947
03.252.545/0001-83
111,60
111,60
-
-
13.948
03.299.365/0001-57
86,17
86,17
-
-
13.949
03.300.366/0001-74
154,10
154,10
-
-
13.950
03.311.327/0001-72
653,57
653,57
-
-
13.951
03.360.537/0001-50
295,26
295,26
-
-
13.952
03.454.605/0001-40
202,81
202,81
-
-
13.953
03.506.307/0001-57
1.260,12
1.260,12
-
-
13.954
03.560.450/0001-27
195,08
195,08
-
-
13.955
03.565.128/0001-90
394,98
394,98
-
-
13.956
03.920.561/0001-05
102,11
370,30
(268,19)
-
13.957
04.204.280/0001-00
137,48
137,48
-
-
13.958
04.253.527/0001-89
382,91
382,91
-
-
13.959
Fl. 14557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

FONTE PAGADORA
VALOR IRRF
COMPROVANTES
(A)
VALOR JÁ
CONSIDERADO NA DIRF
(B)
DIFERENÇA
C = A - B
VALOR
RECONHECIDO

FLS. AUTOS
(COMPROVANTES)
04.270.079/0001-21
144,54
144,54
-
-
13.964
04.392.794/0001-37
201,52
201,52
-
-
13.965
04.579.818/0001-61
293,29
293,29
-
-
13.967
04.585.274/0001-40
223,50
223,50
-
-
13.968
04.635.883/0001-96
147,69
147,69
-
-
13.969
04.639.163/0001-70
152,92
152,92
-
-
13.963
05.127.438/0001-59
329,34
329,34
-
-
13.960
05.129.873/0001-12
229,40
229,40
-
-
13.961
05.229.921/0001-44
171,04
171,04
-
-
13.962
05.241.552/0001-05
184,40
184,40
-
-
13.970
05.256.272/0001-70
204,85
204,85
-
-
13.971
05.477.122/0001-97
105,53
105,53
-
-
13.972
05.485.063/0001-07
95,40
95,40
-
-
13.973
05.680.304/0001-60
54,54
54,54
-
-
13.974
06.012.317/0001-24
163,54
163,54
-
-
13.975
06.014.735/0001-50
213,58
213,58
-
-
13.976
06.089.862/0001-19
172,00
172,00
-
-
13.977
06.352.463/0001-07
72,72
72,72
-
-
13.978
12.199.337/0001-59
2.963,86
2.963,86
-
-
13.979
12.199.337/0001-60
2.963,86
2.963,86
-
-
13.980
19.253.814/0001-66
226,70
226,70
-
-
13.981
31.452.113/0001-51
10,23
10,23
-
-
13.982
44.699.346/0001-03
2.374,68
2.374,68
-
-
13.984
47.959.697/0001-96
692,40
692,40
-
-
13.985
48.557.821/0001-50
1.330,67
1.330,67
-
-
13.986
50.428.358/0001-98
154,56
154,56
-
-
13.987
53.284.634/0001-80
2.013,14
2.013,14
-
-
13.988
61.193.389/0001-23
246,80
246,80
-
-
13.989
68.752.351/0001-92
1.110,06
1.110,06
-
-
13.990
68.801.380/0001-05
211,98
211,98
-
-
13.991
68.806.264/0001-70
245,77
245,77
-
-
13.992
72.282.015/0001-09
37,22
37,22
-
-
13.993
72.350.382/0001-94
9.971,27
9.971,27
-
-
13.994
72.459.332/0001-40
53,85
84,95
(31,10)
-
13.995
73.644.601/0001-00
64,76
64,76
-
-
13.996
73.703.803/0001-86
141,00
141,00
-
-
13.997
73.848.046/0001-39
729,33
729,33
-
-
13.998
74.000.563/0001-16
205,91
205,91
-
-
13.999
81.329.823/0001-67
143,86
143,86
-
-
14.000
85.601.201/0001-05
18,77
18,77
-
-
14.001
87.018.768/0001-70
676,02
676,02
-
-
14.002
87.158.507/0001-56
15.501,44
15.501,44
-
-
14.003
87.190.989/0001-21
403,68
403,68
-
-
14.004
87.192.928/0001-01
560,75
560,75
-
-
14.005
87.224.978/0001-15
474,50
474,50
-
-
14.006
87.226.528/0001-61
137,79
137,79
-
-
14.007
87.235.172/0001-22
441,27
441,27
-
-
14.008
87.235.297/0001-52
884,21
884,21
-
-
14.009
87.399.630/0001-69
757,87
757,87
-
-
14.040
87.439.626/0001-87
2.306,02
2.306,02
-
-
14.041
87.524.609/0001-48
2.991,08
2.991,08
-
-
14.042
87.550.505/0001-08
515,44
515,44
-
-
14.043
87.852.273/0001-42
739,56
739,56
-
-
14.044
87.855.342/0001-71
117,60
117,60
-
-
14.045
88.028.238/0001-76
247,32
247,32
-
-
14.046
88.060.827/0001-31
593,48
593,48
-
-
14.048
88.103.148/0001-00
137,08
137,08
-
-
14.013
88.148.259/0001-25
216,57
216,57
-
-
14.014
88.177.241/0001-51
138,84
138,84
-
-
14.015
88.253.208/0001-63
169,03
169,03
-
-
14.016
88.379.771/0001-82
585,29
585,29
-
-
14.017
88.461.165/0001-01
161,79
161,79
-
-
14.018, 14.019
88.521.133/0001-54
35,12
35,12
-
-
14.020
88.585.955/0001-07
341,07
341,07
-
-
14.021
88.872.486/0001-07
128,24
128,24
-
-
14.022
Fl. 14558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

FONTE PAGADORA
VALOR IRRF
COMPROVANTES
(A)
VALOR JÁ
CONSIDERADO NA DIRF
(B)
DIFERENÇA
C = A - B
VALOR
RECONHECIDO

FLS. AUTOS
(COMPROVANTES)
88.873.542/0001-10
226,13
226,13
-
-
14.023
88.874.011/0001-41
394,76
394,76
-
-
14.024
88.874.094/0001-79
829,58
829,58
-
-
14.025
89.163.430/0002-19
2.877,66
2.877,66
-
-
14.026
89.184.238/0001-28
736,42
736,42
-
-
14.027
89.190.433/0001-60
416,36
416,36
-
-
14.028
89.237.911/0001-40
650,24
650,24
-
-
14.029
89.243.984/0001-45
492,70
492,70
-
-
14.030
89.313.720/0001-10
205,23
205,23
-
-
14.031
89.447.122/0001-34
139,77
139,77
-
-
14.032
89.488.316/0001-88
2.312,42
2.312,42
-
-
14.033
89.625.032/0001-96
505,06
505,06
-
-
14.034
89.631.774/0001-24
445,95
445,95
-
-
14.035
89.716.179/0007-91
271,40
271,40
-
-
14.036
89.716.187/0001-38
290,34
290,34
-
-
14.037
89.716.195/0001-84
2.102,17
2.102,17
-
-
14.038
89.716.443/0001-97
286,67
379,84
(93,17)
-
14.039
89.716.583/0001-65
406,48
406,48
-
-
14.050
89.717.268/0001-52
1.091,39
1.091,39
-
-
14.051
89.717.284/0001-45
389,58
389,58
-
-
14.052
89.718.340/0001-66
372,42
372,42
-
-
14.053
89.178.803/0001-90
347,75
347,75
-
-
14.054
89.719.173/0001-78
126,20
126,20
-
-
14.055
89.719.736/0001-28
299,91
299,91
-
-
14.056
89.743.447/0001-64
406,75
406,75
-
-
14.057
89.793.814/0001-34
405,37
405,37
-
-
14.058
89.815.872/0001-11
1.255,27
1.255,27
-
-
14.059
89.816.128/0001-31
380,24
380,24
-
-
14.060
89.887.772/0001-09
157,40
157,40
-
-
14.061
89.888.663/0001-06
851,59
851,59
-
-
14.062
89.981.104/0001-38
1.746,02
1.746,02
-
-
14.063
90.036.534/0001-60
285,86
285,86
-
-
14.064
90.101.544/0001-32
222,91
222,91
-
-
14.065
90.140.104/0001-94
369,10
369,10
-
-
14.066
90.140.831/0001-51
388,62
388,62
-
-
14.067
90.309.188/0001-47
139,36
139,36
-
-
14.068
90.333.758/0001-34
134,80
134,80
-
-
14.069
90.542.788/0001-50
46,80
46,80
-
-
14.070
90.831.964/0001-68
259,29
259,29
-
-
14.071
90.958.547/0001-97
40,56
40,56
-
-
14.072
91.100.123/0001-50
339,48
339,48
-
-
14.073
91.175.893/0001-61
217,68
217,68
-
-
14.074
91.236.844/0001-91
320,90
320,90
-
-
14.075
91.321.177/0001-39
158,12
158,12
-
-
14.076
91.359.679/0001-65
282,36
282,36
-
-
14.077
91.428.599/0001-14
289,48
289,48
-
-
14.078
91.482.786/0001-86
202,85
202,85
-
-
14.079
91.650.176/0001-44
190,65
190,65
-
-
14.082
91.652.321/0001-26
278,50
278,50
-
-
14.083
91.665.570/0001-56
2.126,00
2.126,00
-
-
14.084
91.665.950/0001-90
373,13
373,13
-
-
14.085
91.666.867/0001-36
801,47
801,47
-
-
14.086
91.667.618/0001-65
1.534,40
1.534,40
-
-
14.087
91.669.622/0001-62
459,35
459,35
-
-
14.088
91.671.578/0001-25
183,48
183,48
-
-
14.089
91.672.865/0001-50
1.906,93
1.906,93
-
-
14.090
91.675.868/0001-47
894,76
894,76
-
-
14.091
91.678.342/0001-10
5.787,55
5.787,55
-
-
14.092
91.679.043/0001-09
210,57
210,57
-
-
14.093
91.681.338/0001-01
723,55
723,55
-
-
14.094
91.681.973/0001-99
247,77
247,77
-
-
14.095
91.684.761/0001-65
592,47
592,47
-
-
14.096
91.684.886/0001-95
210,41
210,41
-
-
14.097
91.687.129/0001-75
999,13
999,13
-
-
14.098
91.687.160/0001-06
3.326,22
3.326,22
-
-
14.099
Fl. 14559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

FONTE PAGADORA
VALOR IRRF
COMPROVANTES
(A)
VALOR JÁ
CONSIDERADO NA DIRF
(B)
DIFERENÇA
C = A - B
VALOR
RECONHECIDO

FLS. AUTOS
(COMPROVANTES)
91.687.822/0001-48
163,28
163,28
-
-
14.100
91.688.234/0001-29
2.197,42
2.197,42
-
-
14.101
91.693.291/0001-04
245,21
245,21
-
-
14.102
91.693.531/0001-62
9.902,80
9.902,80
-
-
14.103
91.693.929/0001-07
177,98
177,98
-
-
14.104
91.697.052/0001-14
413,62
413,62
-
-
14.105
91.700.310/0001-74
129,24
129,24
-
-
14.106
91.839.837/0001-84
738,46
738,46
-
-
14.107
91.901.751/0001-34
336,66
336,66
-
-
14.108
91.938.712/0001-01
1.716,04
1.716,04
-
-
14.109
92.053.693/0001-07
368,91
368,91
-
-
14.110
92.058.932/0001-03
675,68
675,68
-
-
14.111, 14.161
92.084.193/0001-24
694,96
694,96
-
-
14.112, 14.162
92.215.870/0001-04
465,63
465,63
-
-
14113, 14.163
92.369.644/0001-70
136,99
136,99
-
-
14114, 14.164
92.381.276/0001-85
382,19
382,19
-
-
14115, 14.165
92.563.097/0001-69
439,02
439,02
-
-
14116, 14.166
92.596.899/0001-75
272,67
272,67
-
-
14.169
92.660.521/0001-93
167,72
167,72
-
-
14117, 14.167
92.661.446/0001-85
1.193,96
1.193,96
-
-
14118, 14.168
92.706.308/0047-58
11,91
121,14
(109,23)
-
14.120
92.771.575/0001-26
485,90
485,90
-
-
14.121
92.863.505/0001-06
191,20
191,20
-
-
14.122
93.037.414/0001-76
299,52
299,52
-
-
14.123
93.044.840/0001-37
1.799,77
1.799,77
-
-
14.124
93.088.342/0001-96
132,18
132,18
-
-
14.125
93.104.404/0001-06
146,44
146,44
-
-
14.126
93.366.748/0001-93
333,62
333,62
-
-
14.127
93.523.314/0001-50
272,07
272,07
-
-
14.128
93.655.256/0001-18
303,21
303,21
-
-
14.129
93.694.693/0001-40
130,42
130,42
-
-
14.130
93.741.098/0001-19
624,10
624,10
-
-
14.131
93.806.081/0001-00
182,83
182,83
-
-
14.132
93.851.160/0001-25
151,14
151,14
-
-
14.133
93.992.097/0001-47
566,18
566,18
-
-
14.134
94.094.489/0001-51
373,24
373,24
-
-
14.135
94.205.390/0001-80
136,25
136,25
-
-
14.136
94.227.709/0001-78
143,60
143,60
-
-
14.137
94.306.362/0001-59
2.450,94
2.450,94
-
-
14.138
94.318.631/0001-05
180,59
180,59
-
-
14.139
94.319.209/0001-66
3,75
3,75
-
-
14.140
94.338.373/0001-10
561,33
561,33
-
-
14.141
94.385.861/0001-89
373,52
373,52
-
-
14.142
64.410.362/0001-02
960,96
960,96
-
-
14.143
94.418.126/0001-24
271,45
271,45
-
-
14.144
94.549.052/0001-65
247,53
225,45
22,08
22,08
14.145
94.571.114/0001-35
454,23
454,23
-
-
14.146
94.644.572/0001-57
102,94
102,94
-
-
14.147
94.665.114/0001-02
434,08
654,75
(220,67)
-
14.149
94.744.547/0001-45
341,80
341,80
-
-
14.150
94.772.613/0001-90
149,03
149,03
-
-
14.151
94.782.976/0001-07
359,42
359,42
-
-
14.152
94.854.809/0001-24
128,08
128,08
-
-
14.153
94.865.227/0001-43
153,84
153,84
-
-
14.154
94.887.494/0001-11
43,87
43,87
-
-
14.155
94.890.415/0001-21
70,98
70,98
-
-
14.156
94.909.975/0001-80
284,27
284,27
-
-
14.157
95.022.067/0001-33
163,56
163,56
-
-
14.158
96.736.756/0001-72
196,29
196,29
-
-
14.159
96.737.002/0001-37
586,40
586,40
-
-
14.170
96.745.427/0001-98
915,59
915,59
-
-
14.171
96.753.272/0001-31
193,85
193,85
-
-
14.172
96.753.819/0001-07
222,77
222,77
-
-
14160, 14.173
96.755.863/0001-48
385,77
385,77
-
-
14.174
96.758.222/0001-47
177,78
177,78
-
-
14.175
Fl. 14560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

FONTE PAGADORA
VALOR IRRF
COMPROVANTES
(A)
VALOR JÁ
CONSIDERADO NA DIRF
(B)
DIFERENÇA
C = A - B
VALOR
RECONHECIDO

FLS. AUTOS
(COMPROVANTES)
97.191.597/0001-30
1.694,18
1.694,18
-
-
14.176
97.191.688/0001-76
490,36
490,36
-
-
14.177
97.455.364/0001-06
179,76
179,76
-
-
14.178
TOTAL
163.437,02
164.670,52
-
22,08

Destaca-se que os comprovantes de fls. 13.910, 13.983, 14.080 e 14.081 referem-
se ao código de receita 1708; o de fl. 14.148 ao código de receita 5952; os de fls. 14.010,
14.011, 14.012 e 14.049 ao código de receita 8045; o beneficiário do comprovante de fl. 14.047
não é o contribuinte; e o comprovante de fl. 14.119 está ilegível. Assim, não foram
considerados para efeitos da consolidação efetuada.
Dessa forma, como as retenções registradas na maioria dos documentos trazidos pela
contribuinte já haviam sido reconhecidas pelo Despacho Decisório, por meio de consulta ao sistema
DIRF, o valor das retenções na fonte reconhecido em função dos comprovantes trazidos pela
contribuinte totaliza R$ 22,08.
Dando prosseguimento à análise, em substituição ao Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, junto com seu recurso, a interessada anexa ao processo
faturas de sua emissão (fls. 1.968 a 13.899), nas quais constam a informação sobre o ato
cooperativo principal, ato cooperado auxiliar, outros atos, inscrições CAR5, o cálculo da
retenção de imposto de renda na fonte, dentre outras, conforme exemplo a seguir (fl. 1.972):

A contribuinte também anexou aos autos demonstrativos referentes aos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004.
Já havia apresentado cópias do Livro Razão, contendo registros por associado, na
Manifestação de Inconformidade.
Deve ser destacado que a simples anotação, nas faturas emitidas pela própria
interessada, da previsão de retenção de determinado valor de IRRF, não significa que,
efetivamente, o valor foi pago e, menos ainda, que a retenção foi realizada. Por hipótese,
meramente para efeito de raciocínio, digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com
a legislação tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a
Fl. 14561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000885/2009-55

responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e deduziria do valor a ser
pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado, independentemente do valor anotado no
documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio, consideremos que
a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado, optasse por fazer o pagamento
integral, sem a retenção do IRRF. Embora ela estivesse desrespeitando o que determina a legislação,
somente ela responderia, no futuro, por essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria
sendo lesado, apenas não teria antecipação em seu favor para lançar como dedução.
O que se demonstra com os exemplos hipotéticos apresentados acima é que, pelo
fato de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as faturas e registros no livro razão, são insuficientes para
comprová-la.
Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, documento
definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do beneficiário, é preciso que
aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de
documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal / fatura), a
escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo
valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre
os documentos apresentados.
Assim, no presente caso, as faturas e registros no livro razão não são suficientes
para, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
comprovar retenções que a interessada alega ter em seu favor.
Portanto, em função dos comprovantes apresentados, demonstrou-se direito
creditório adicional no montante de R$ 22,08.
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão proferida pela autoridade administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido
de realização de diligência, e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo crédito adicional no valor de R$ 22,08, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nestes autos.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 14562
DF CARF MF
Documento nato-digital